Tribunal: TCU
Processo: 005.615/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Conselho da Justiça Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9676/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Maria de Fatima Alves Saegussa emitido pelo Conselho da Justiça Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram, no ato em questão, a incorporação de parcelas de quintos calculados com base em função comissionada diferente daquela efetivamente exercida, o que contraria o art. 3o da Lei 8.911/1994, além de vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que o órgão de origem efetivou a incorporação de 5/5 da FC-6 (Chefe de Seção) em vez da FC-5 (Gerente), que foi aquela efetivamente exercida pela interessada, à época, o que contraria o caput do art. 3o da Lei 8.911/1994; Considerando que a posterior alteração/transformação da função exercida pelo servidor (a) não tem o condão de modificar o valor da função já incorporada, tendo em vista a natureza jurídica da vantagem, que tem por objetivo conferir estabilidade financeira aos ocupantes de cargos em comissão e funções comissionadas; Considerando que a jurisprudência a esse respeito é pacífica, a exemplo do Acórdão 4783/2014-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamin Zymler), por meio do qual o Tribunal consignou que a incorporação de quintos/décimos deve se dar com base na remuneração da função comissionada exercida, consoante termos do art. 3 da Lei 8.911/1994, jurisprudência também adotada no Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg no REsp 127243/DF, relator Ministro Humberto Martins, in DJe 13/4/2011); Considerando que, de forma geral, a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes e reestruturações futuras; Considerando, no entanto, que a transformação da parcela de quintos/décimos em parcela compensatória, como no caso presente, não muda a ilegalidade da rubrica, visto que ela é oriunda de parcela incorporada irregularmente, nos termos do que restou decidido pelo STF no RE 638.115/CE; Considerando que a Lei 14.523/2023, que reajustou a remuneração das carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, entrou em vigor, recentemente, o órgão de origem deve adotar as providências para a imediata absorção dos valores pagos indevidamente a título de "quintos", até o limite do aumento concedido; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge de Oliveira); 8.611/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; e Acórdãos 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa); 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo Carreiro), todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria de Fatima Alves Saegussa, recusando o respectivo registro, e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 005.615/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria de Fatima Alves Saegussa (XXX.923.346-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho da Justiça Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Conselho da Justiça Federal que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão; 1.7.2. absorva a parcela compensatória por quaisquer reajustes futuros, inclusive o reajuste concedido esse ano, decorrente da Lei 14.523/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. esclarecer ao Conselho da Justiça Federal que: 1.8.1. não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-Pessoal, enquanto a parcela compensatória constante dos proventos da inativa não tiver sido integralmente absorvida pelos reajustes futuros, inclusive o reajuste concedido esse ano, decorrente da Lei 14.523/2023, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023; 1.8.2. após a absorção completa da parcela compensatória (subitem 1.7.2), nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.9. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.